Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730162-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO LIMA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do agravo de instrumento e do interno, os quais serão julgados simultaneamente. I. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator